Tribunal: TJBA
Processo: 8000644-70.2022.8.05.0048
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000644-70.2022.8.05.0048

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO, ROBERTO DOREA PESSOA

APELADO: ANTONIA DA VISITACAO COELHO

Advogado(s)
:
ADRIELLE GOMES DO NASCIMENTO COELHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NÃO COMPROVADO O VÍNCULO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA IMPUGNADA. PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, CPC/2015 E ART. 6º, VIII, CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA AUTORA.
APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO STJ. EARESP 600.663/RS, 622.897/RS, 676.608/RS, 664.880/RSE 1.413.542/RS.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º

8000644-70.2022.8.05.0048
, tendo como apelante
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
.
e apelado
ANTONIA DA VISITACAO COELHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à
maioria
, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL
PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador,
na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator
Designado